Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AUTORIA INCERTA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática de roubo circunstanciado pelo empregado de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), na forma do art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a autoria está demonstrada pelo acervo probatório dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sabe-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. Não há como se manter a condenação quando nenhuma prova produzida em juízo confirma o reconhecimento do acusado como sendo o autor do delito imputado na denúncia, estando presentes dúvidas razoáveis.
5. A prática de outro crime de roubo não serve, por si só, de lastro para condenação por evento distinto, mesmo quando identificado idêntico modus operandi. A condenação não pode ser baseada em mera presunção ou, ainda, na vida pregressa do acusado.
6. A dúvida sempre beneficiará o acusado. É dizer: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir-se de morte o princípio fundamental do in dubio pro reo.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A existência de dúvidas razoáveis sobre a autoria do roubo imputado na denúncia impõe a absolvição, não podendo o decreto condenatório se fundamentar em mera presunção ou na vida pregressa do acusado.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406891, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 10/3/2022; TJDFT, Acórdão 1703973, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/5/2023.